Tribunal: TJES
Processo: 5006279-08.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006279-08.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DE JESUS SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006279-08.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
MARCELO DE JESUS SILVA
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO ATÉ A COMUNICAÇÃO DE VENDA (ART. 134 DO CTB). ILEGITIMIDADE DO DETRAN/ES QUANTO AO IPVA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto por Marcelo de Jesus Silva em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES quanto aos débitos de IPVA e julgou improcedente o pedido de desvinculação da propriedade e dos consectários administrativos e tributários incidentes sobre o veículo Honda/CBX 250 Twister, placa MRR5305.

2. O recorrente sustenta a possibilidade de renúncia unilateral da propriedade, com base no art. 1.275, II, do Código Civil, defendendo que a manutenção do registro em seu nome configuraria uma “pena perpétua”, diante da impossibilidade de localizar o comprador para efetuar a transferência.

3. Entretanto, razão não lhe assiste. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao estabelecer que o alienante do veículo deve comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Trata-se de norma cogente, de natureza administrativa, que visa garantir a segurança jurídica e a rastreabilidade dos registros veiculares.

4. A legislação de trânsito não admite a simples renúncia como forma de exclusão das obrigações decorrentes da propriedade registrada, sendo indispensável a formalização do ato de transferência perante o órgão competente. A suposta renúncia declaratória em cartório não substitui o procedimento administrativo previsto em lei, tampouco afasta a responsabilidade pelas infrações praticadas até a efetiva comunicação da venda.

5. O entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente é afastada em relação ao IPVA (Súmula 585/STJ), permanecendo hígida quanto às infrações e penalidades administrativas. Assim, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade do DETRAN/ES quanto aos débitos tributários e manter a improcedência do pedido de desvinculação da propriedade e demais efeitos.

6. Ademais, inexiste violação a direito líquido e certo ou configuração de perpetuidade de obrigação, uma vez que a legislação prevê o meio próprio para a cessação da responsabilidade: a comunicação de venda ou a ação direcionada ao adquirente para compelir o cumprimento da transferência, o que não ocorreu nos autos.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8. CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)